Tribunal: TJBA
Processo: 8078898-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078898-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogado(s)
:
DIEGO MARTIGNONI, GABRIELA DA SILVA NUNES

AGRAVADO: CIRLEY TELES SANTOS DA CUNHA

Advogado(s)
:
MATHEUS ARAUJO MEZZACAPA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N.º 14.181/2021).
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas, deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar os descontos decorrentes de empréstimos consignados sobre a remuneração da parte autora, diante de alegado superendividamento e comprometimento do mínimo existencial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos de empréstimos consignados diante do comprometimento do mínimo existencial do consumidor.

III. Razões de decidir

3. Evidenciado o comprometimento substancial da renda da parte consumidora, com prejuízo à sua subsistência, mostra-se legítima a limitação dos descontos, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor.

4. A Lei n.º 14.181/2021 instituiu mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, autorizando a intervenção judicial para reequilibrar a relação contratual e assegurar o mínimo existencial, inclusive mediante tutela de urgência.

5. A inaplicabilidade da referida legislação aos contratos consignados não se sustenta quando demonstrada situação concreta de superendividamento, sendo cabível a mitigação de entendimentos consolidados, inclusive do Tema 1.085 do STJ.

6. A concessão da tutela de urgência independe da prévia realização de audiência conciliatória, por se tratar de medida destinada à proteção imediata do mínimo existencial.

7. A limitação global dos descontos é suficiente e exequível, cabendo ao órgão pagador operacionalizar a medida, sem prejuízo de posterior adequação pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento
: “1. É cabível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos de empréstimos consignados quando demonstrado o comprometimento do mínimo existencial do consumidor. 2. A Lei n.º 14.181/2021 aplica-se às situações de superendividamento, ainda que envolvam contratos consignados, quando necessária a proteção da dignidade do devedor.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC/2015, art. 300; CDC, arts. 6º, XI e XII, e 54-A, § 1º; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, AI nº 0038993-39.2025.8.19.0000, Rel. Des. Cristina Tereza Gaulia, j. 29.07.2025; TJ-SP, AI nº 2199374-26.2024.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 05.09.2024; TJ-RS, AI nº 5197160-35.2023.8.21.7000, Rel. Des. Ricardo Pippi Schmidt, j. 12.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º
8078898-02.2025.8.05.0000
, e
m que figura como Agravante
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

e Agravado
CIRLEY TELES SANTOS DA CUNHA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de

de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22